Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-44.2022.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000520-44.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (APELADO), ANTONIO CARLOS NEGRI - CPF: 556.204.189-87 (APELADO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO ARLINDO CABRAL (APELADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiros, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“No caso, a presente ação foi ajuizada pelo embargante com o objetivo de compelir desbloqueio do automóvel no Sistema Renajud.

Ocorre que, no curso do processo, a ação principal foi realizado o desbloqueio do automóvel, não havendo dúvida sobre a perda do objeto desta ação.

[...]

3. POSTO ISTO, conforme pleiteia o requerido, EXTINGO o processo sem resolução do seu mérito, com base no art. 267, VI do Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

4. Pela sucumbência, já que devida, fica a parte embargante condenada, no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.”

O apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Justifica que é necessário o retorno dos autos para que seja realizada a citação de todo o polo passivo, uma vez que somente o apelado Arly Cabral se manifestou nos autos, e após todas as manifestações seja realizada a fase instrutória.

Em relação ao mérito, alega que não deu causa ao processo, haja vista que adquiriu o veículo de boa-fé. Afirma que neste caso não se aplica a Súmula 303 do STJ, pois não deu causa à constrição.

Diz que quem ocasionou todo o transtorno foi o apelado Antônio Carlos Negri, pois ele não quitou o financiamento junto ao banco Sicredi e, com isso, obstou a transferência do veículo.

Diante da preliminar, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos para a fase instrutória. Subsidiariamente, busca a sua reforma para determinar a inversão do ônus de sucumbência ou, ainda, que ele seja “
suportados por ambas as partes embargas, sendo 50% para cada
”.

Os apelados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (IDs. 26895866, 19033670 e 19033669, da aba expedientes).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de defesa

O apelante busca preliminarmente a anulação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da fase instrutória para sanar “
controvérsia fática
” e realizar as provas requeridas na petição inicial (“
depoimento pessoal dos Embargados, oitiva das testemunhas arroladas nesta peça processual, juntada posterior de documentos como contraprova, perícia, tudo de logo requerido
”).

Todavia, o apelante não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização de tais provas e nem o que de fato pretendia esclarecer com elas. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

104831150,

Em 16-8-2019, o apelante adquiriu a caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SRV (importado), placa EPG-5336, cor branca, 2011/2012, Renavam n. 00462185770, Chassi n. 8AJFZ29G6C6156071, do apelado Antônio Carlos Negri.

No negócio ficou acordado que o vendedor pagaria a parcela R$ 19.623,00, de vencimento em 12-12-2019, junto à financeira.

Contudo, como a prestação não foi quitada pelo vendedor, o apelante a pagou, em 27-6-2022, para retirar o gravame e realizar a transferência para seu nome, momento em que verificou a existência de restrição oriunda da Ação n. 1000201-47.2020.8.11.0048, ajuizada em 16-3-2020, onde os apelados figuram como exequentes.

Em sede de contestação, ID. 215870462, os apelados informaram que tão logo tomaram conhecimento das controvérsias sobre o bem desistiram da penhora (ID. 98243922, autos n. 1000201-47.2020.8.11.0048, em 7-10-2022) e o juízo daquela ação deferiu o pedido de desistência (ID. 104831150, em 24-11-2022).

A Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Neste caso, ainda que o apelante alegue que a culpa da restrição indevida foi do vendedor, ficou demonstrado que ele detinha a propriedade do automóvel, haja vista que ela é transmitida pela tradição.

Assim, ele deveria ter providenciado a transferência da titularidade na maior brevidade possível. Contudo, o veículo foi vendido em 16-8-2019 e a regularização somente ocorreu no ano de 2022.

Logo, está caracterizada a desídia do apelante e, por consequência, o seu dever de arcar com os encargos processuais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 108 DO CC E 85, § 10, DO CPC/2015. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO ARTIGO DE LEI CONTRARIADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie.
4. Embora os insurgentes aleguem não terem sido examinadas as declarações do imposto de renda constantes nos autos, é certo que não foi particularizado o dispositivo legal objeto de suposta ofensa, o que evidencia a deficiência das razões recursais, a atrair a aplicação do verbete n. 284 da Súmula da Suprema Corte. 5. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1837583 SP 2021/0040127-0, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 29/11/2021, Terceira Turma, DJe 02/12/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO VÁLIDA – TRANSAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 375 DO STJ –TRANSMISSÃO QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ -FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a tradição, prescinde-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil.
[...]”
(TJMT 10000775420218110040, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 01/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’ (Súmula 303 do STJ).”
(TJMT 1008916-09.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, DJE 26/07/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Diante da ausência de apresentação de contrarrazões, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024